Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-74.2014.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006709-74.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FATIMA PESSOA DE ANDRADE - CPF: 284.507.011-04 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/94. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA PERMANENTE. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento que, nos autos de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV (Lei nº 8.880/94), julgou extinto o processo com fundamento nos
arts
. 535, III, e 924, III, do CPC, reconhecendo a ocorrência de liquidação zero. A sentença exequenda havia condenado o Município à incorporação do
percentual de 11,98%, condicionando a apuração das diferenças à fase de liquidação. O laudo pericial concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória permanente. A apelante sustenta violação à coisa julgada, vícios no laudo, aplicação de percentual apurado em processo diverso (10,58%) e impossibilidade de compensação por reajustes posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de liquidação zero viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial produzido na liquidação apresenta vícios capazes de afastar suas conclusões; (
iii
) determinar se é possível aplicar, automaticamente, percentual apurado em laudo pericial produzido em processo diverso; e (
iv
) verificar se a apuração realizada configurou compensação indevida com reajustes posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença destina-se à quantificação da obrigação reconhecida em título judicial ilíquido e pode concluir, mediante prova técnica, pela inexistência de valores a executar, caracterizando hipótese de liquidação zero, sem ofensa à coisa julgada.

O título executivo reconheceu o direito à recomposição de eventual defasagem decorrente da conversão em URV, condicionando o pagamento à
apuração técnica das diferenças, inexistindo condenação líquida à incorporação automática de percentual fixo.

O laudo pericial foi elaborado por expert nomeado pelo juízo, observou os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/94, analisou a evolução remuneratória do cargo paradigma e concluiu que eventual diferença verificada em março de 1994 foi recomposta no mês subsequente, inexistindo defasagem permanente.

A parte apelante não demonstrou erro material, equívoco metodológico ou inconsistência técnica aptos a desconstituir a prova pericial, limitando-se a insurgência genérica contra suas conclusões.

A utilização de laudo produzido em processo diverso é inadmissível, pois a liquidação possui caráter individualizado e exige apuração específica da situação funcional do credor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A perícia não reconheceu compensação indevida por reajustes de natureza diversa, mas constatou que a remuneração efetivamente percebida
se
igualou e superou
o valor legalmente devido, afastando a existência de prejuízo remuneratório a ser recomposto.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.880/94, art. 22 e §2º; CPC,
arts
. 85, §§8º e 11, 98, §3º, 510, 535, III, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2023, pub. 15/12/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000624-68.2022.8.11.0102, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026, pub. 30/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 535, III e 924, III do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de liquidação zero.

A demanda originária tratava de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/94. O pedido foi julgado procedente em parte, condenando-se o Município a incorporar à remuneração da parte autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, determinando-se a apuração do
valor
devido em fase de liquidação de sentença.

Transitada em julgado a decisão condenatória, foi instaurada a liquidação de sentença por arbitramento, ocasião em que se nomeou perito contábil para realizar a apuração dos valores devidos.

O expert judicial apresentou laudo pericial concluindo pela inexistência de defasagem salarial em face da remuneração percebida pela parte autora. Intimada, a parte autora apresentou quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito em esclarecimentos complementares. A parte autora manifestou-se contrariamente aos esclarecimentos, enquanto o Município concordou com o laudo pericial.

O Juízo
monocrático
acolheu integralmente o laudo pericial e julgou extinto o processo de liquidação de sentença, reconhecendo a liquidação zero. Condenou a parte autora nas custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 500,00, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença teria violado a coisa julgada ao rediscutir o mérito da condenação; que o laudo pericial estaria eivado de vícios; que deveria ser aplicado o percentual de 10,58% apurado em laudo pericial produzido em outro processo envolvendo o mesmo Município; que a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor; que reajustes posteriores não têm o condão de compensar a defasagem da conversão por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à incorporação do percentual de defasagem de 10,58% apurado em perícia técnica judicial contábil produzida em processo diverso, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade da sentença.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença, a inexistência de violação à coisa julgada, a impossibilidade de utilização de laudo produzido em outro processo e a ausência de erro ou vício no laudo pericial.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que, acolhendo integralmente o laudo pericial produzido em sede de liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a ocorrência de liquidação zero e julgou extinto o processo executivo.

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada à quantificação da obrigação reconhecida no título executivo judicial quando este não especifica o quant
o devido
. Trata-se de procedimento técnico-jurídico que visa tornar líquida a obrigação genérica, viabilizando a execução forçada.

O artigo 510 do Código de Processo Civil estabelece que na liquidação por arbitramento o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso dos autos, o título executivo judicial determinou a apuração, em fase de liquidação de sentença, de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/94. Não houve determinação de incorporação automática de percentual fixo, mas sim condenação condicionada à efetiva comprovação da existência de diferenças remuneratórias mediante apuração técnica.

Nomeado perito contábil, este apresentou laudo pericial minucioso e tecnicamente fundamentado, no qual procedeu à análise dos vencimentos percebidos pela parte autora no período relevante, aplicando rigorosamente os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

Considerando que a parte autora somente ingressou no serviço público municipal em data posterior ao período de conversão da moeda, o perito adotou metodologia tecnicamente adequada, utilizando como
paradigma os vencimentos de servidor que exercia a mesma função no período relevante, qual seja, o cargo de Docente do Ensino Fundamental.

A perícia demonstrou, com clareza meridiana e fundamentação técnica irrepreensível, que foi utilizada como paradigma a servidora
Lucidelma
Márcia de Castro, ocupante do mesmo cargo da Apelante, aplicando-se os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94, especialmente a conversão dos valores com base na URV do último dia de cada mês, nos termos do artigo 22 do referido diploma legal.

O laudo pericial procedeu à conversão dos vencimentos dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 em URV, utilizando o valor da URV do último dia de cada mês, conforme determina a legislação de regência. Apurou-se que o total em URV correspondeu a 885,56 unidades, resultando em média de 221,39 URVs. Aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que determina a adoção do maior valor entre a média dos quatro meses anteriores e o valor recebido em fevereiro de 1994, prevaleceu o montante de R$ 236,98 como valor devido a partir de março de 1994.

A perícia constatou que o valor efetivamente recebido em março de 1994 foi de R$ 211,91, situando-se abaixo do valor devido, evidenciando diferença naquele mês específico no montante de R$ 25,07. Contudo, e este é o ponto nevrálgico da questão, a partir de abril de 1994 os valores recebidos passaram a ser iguais ou superiores ao montante legalmente devido.

Com efeito, o laudo demonstrou que em abril de 1994 a remuneração foi elevada para R$ 236,99, praticamente igualando-se ao valor devido de R$ 236,98. A partir de maio de 1994, todos os vencimentos
recebidos foram superiores ao valor que seria devido, alcançando R$ 252,00 em maio, junho, julho e agosto de 1994, R$ 305,00 em setembro e outubro de 1994, R$ 335,56 em novembro de 1994 e R$ 369,00 em dezembro de 1994.

Tais constatações técnicas conduzem à conclusão irrefutável de que a eventual defasagem pontual verificada no mês de março de 1994 foi integralmente recomposta já no mês subsequente, inexistindo, portanto, diferenças remuneratórias a serem executadas.

A Apelante insurge-se contra o laudo pericial alegando que este estaria eivado de vícios, sem, contudo, apontar concretamente quais seriam os equívocos metodológicos, os erros de cálculo ou as inconsistências técnicas que maculam a prova pericial. Limita-se a manifestar inconformismo genérico com as conclusões do expert, o que não se mostra suficiente para desconstituir prova técnica regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial observou rigorosamente os parâmetros fixados na decisão que determinou a liquidação de sentença, aplicou corretamente os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94, respondeu adequadamente aos quesitos formulados pelas partes, inclusive aos quesitos complementares apresentados pela própria Apelante, e fundamentou tecnicamente todas as suas conclusões.

A sentença recorrida acolheu o laudo pericial de forma fundamentada, consignando expressamente que o perito nomeado pelo juízo, avaliando a documentação carreada ao feito e as legislações que tratam da matéria objeto dos autos, concluiu que não é devida qualquer diferença pela
conversão da URV à autora, destacando que já teria sido recomposta a perda salarial com a conversão das moedas, aumentando o salário dos servidores municipais e reestruturando suas carreiras, o que acabou por suprir a defasagem inicialmente existente, sendo inclusive os recebimentos dos reajustes superiores à perda, gerando um superávit em favor da autora.

A Apelante sustenta que a sentença teria violado a coisa julgada ao reconhecer a liquidação zero, argumentando que o título executivo judicial determinou a incorporação do percentual de 11,98% e o pagamento dos valores pretéritos, não cabendo rediscussão do mérito na fase de liquidação.

Tal argumentação não merece acolhida.

A coisa julgada material, protegida constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere imutabilidade e
indiscutibilidade
aos efeitos da sentença de mérito transitada em julgado. Contudo, a autoridade da coisa julgada não impede que, em sede de liquidação de sentença, se proceda à efetiva apuração do
valor devido
mediante prova técnica, podendo-se concluir, ao final, pela inexistência de valores a executar.

A liquidação zero não afasta o título executivo judicial, não rediscute o mérito da condenação e não viola a coisa julgada. Trata-se de mero reconhecimento, fundado em prova técnica, de que inexistem diferenças a serem quitadas, seja porque os valores já foram pagos, seja porque a situação fática concreta não enseja o pagamento de diferenças.

A condenação genérica reconheceu o direito à recomposição de eventual defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos em URV, condicionando o pagamento à efetiva comprovação da existência de diferenças mediante liquidação de sentença. Não se tratou de condenação líquida e certa à incorporação automática de percentual fixo, mas sim de condenação condicionada à demonstração técnica da existência de prejuízo remuneratório.

A prova pericial demonstrou, de forma cabal e irrefutável, que não houve prejuízo remuneratório permanente, uma vez que a eventual defasagem pontual verificada em março de 1994 foi integralmente recomposta já no mês seguinte, inexistindo diferenças a executar.

Portanto, não há violação à coisa julgada, mas sim regular cumprimento do comando contido no título executivo judicial, que determinou a apuração técnica d
o valor supostamente devido
, apuração esta que resultou na constatação de inexistência de valores a executar.

A Apelante sustenta, ainda, que deveria ser aplicado ao caso o percentual de 10,58% apurado em laudo pericial produzido em processo diverso, de número 0014712-52.2013.8.11.0003, no qual o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis litiga com o Município em ação coletiva que discute o mesmo direito. Argumenta que a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor, razão pela qual o percentual apurado para o cargo deveria ser automaticamente aplicado a todos os ocupantes do mesmo cargo.

Tal pretensão não pode ser acolhida.

A liquidação de sentença é procedimento individualizado, destinado a apurar o
valor
específico de cada credor. Cada servidor possui histórico funcional próprio, com progressões, reajustes, gratificações e estrutura remuneratória específica, que podem variar significativamente mesmo entre ocupantes do mesmo cargo.

A prova pericial produzida nestes autos analisou especificamente a situação funcional da Apelante, utilizando como paradigma servidor que exercia o mesmo cargo no período relevante, aplicando os critérios legais e apurando a evolução remuneratória concreta. Não se pode substituir prova técnica regularmente produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, por laudo pericial estranho ao processo, produzido em demanda diversa, envolvendo partes distintas e situações fáticas potencialmente diferentes.

A aplicação automática de percentual apurado em processo diverso violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o Município não teve oportunidade de participar da produção daquela prova pericial, de formular quesitos, de indicar assistente técnico e de impugnar as conclusões do expert. Violaria, igualmente, o princípio da individualização da liquidação, que exige a apuração específica do quantum devido a cada credor.

Ademais, a circunstância de ter sido produzido laudo pericial em ação coletiva envolvendo o mesmo Município não autoriza a conclusão de que os resultados daquela perícia devam ser automaticamente aplicados a todos os servidores municipais. A ação coletiva possui objeto e finalidade distintos, podendo ter adotado metodologia diversa, ter analisado cargos
diferentes ou ter chegado a conclusões específicas aplicáveis apenas àquele universo de servidores.

A Apelante invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratar
de parcelas de natureza jurídica diversa que não podem ser compensadas.

De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual reajustes gerais concedidos posteriormente à conversão da moeda não se prestam a compensar a defasagem decorrente de equívocos na aplicação dos critérios da Lei nº 8.880/94, por se
tratar
de parcelas de natureza jurídica distinta.

Contudo, não é esta a hipótese dos autos.

O laudo pericial não concluiu pela compensação da defasagem com reajustes posteriores de natureza jurídica diversa. O que a perícia demonstrou, de forma técnica e fundamentada, é que não houve defasagem permanente, uma vez que a eventual diferença pontual verificada em março de 1994 foi integralmente recomposta já no mês seguinte, mediante reajuste que elevou a remuneração ao patamar legalmente devido, mantendo-se os vencimentos em patamares superiores ao valor devido nos meses subsequentes.

Não se trata, portanto, de compensação de parcelas de natureza jurídica diversa, mas sim de constatação técnica de que a remuneração efetivamente percebida
se
igualou e superou
o valor que seria devido
segundo os critérios da Lei nº 8.880/94, inexistindo defasagem a ser recomposta.

A distinção é fundamental. Uma coisa é reconhecer que reajustes gerais posteriores não compensam defasagem pretérita decorrente de equívoco na conversão da moeda. Outra, completamente diversa, é constatar tecnicamente que não houve defasagem permanente porque a remuneração foi adequadamente recomposta, alcançando e superando o patamar legalmente devido.

A primeira hipótese configuraria violação ao entendimento jurisprudencial consolidado. A segunda, que é precisamente a dos autos, constitui legítimo exercício da atividade pericial de apuração do
valor devido
, não ensejando qualquer ilegalidade.

A Apelante argumenta, por fim, que a matéria relativa à compensação com reajustes posteriores já teria sido exaurida em duplo grau de jurisdição, tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão, não cabendo reapreciação das teses de defesa na fase de liquidação.

Mais uma vez, não assiste razão à Apelante.

A sentença recorrida não reapreciou o mérito da condenação, não rediscutiu teses de defesa já apreciadas no processo de conhecimento e não violou a autoridade da coisa julgada. O que o Juízo a quo fez foi simplesmente acolher o laudo pericial que, mediante apuração técnica dos valores efetivamente devidos e dos valores efetivamente pagos, concluiu pela inexistência de diferenças a executar.

Trata-se de atividade típica da fase de liquidação de sentença, que não se confunde com rediscussão do mérito e não viola a coisa julgada. A liquidação destina-se precisamente a quantificar a obrigação reconhecida no título executivo judicial, podendo concluir, ao final, pela existência ou inexistência de valores a executar.

O fato de o acórdão proferido no processo de conhecimento ter reconhecido, em tese, o direito à recomposição de eventual defasagem salarial não impede que, em sede de liquidação, se constate tecnicamente a inexistência de diferenças a executar.

Cumpre ressaltar que a Apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e fundamentada, a existência de erro material, equívoco metodológico ou inconsistência técnica no laudo pericial. Não apontou falhas nos cálculos, não indicou incorreções na aplicação dos critérios legais, não demonstrou divergência entre os valores apurados e os documentos constantes dos autos.

Limitou-se a manifestar inconformismo genérico com as conclusões do expert, invocando laudo pericial produzido em processo diverso e sustentando, de forma abstrata, que a sentença teria violado a coisa julgada. Tais argumentos, como demonstrado, não se mostram suficientes para desconstituir prova técnica regularmente produzida, sob o crivo do contraditório, e acolhida de forma fundamentada pelo Juízo
singular
.

A prova pericial goza de presunção de veracidade e idoneidade, especialmente quando produzida por expert nomeado pelo juízo, compromissado e tecnicamente habilitado. Somente pode ser afastada
mediante demonstração concreta e fundamentada de erro, equívoco ou inconsistência, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

O Juízo
monocrático
, destinatário da prova e responsável pela sua valoração, acolheu integralmente o laudo pericial, consignando expressamente que este observou rigorosamente os parâmetros fixados na decisão que determinou a liquidação, aplicou corretamente os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94 e fundamentou tecnicamente suas conclusões. Não há razão para que este Tribunal, em sede de reexame, afaste a prova pericial regularmente produzida e valorada pelo Juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, observou o disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil, acolheu prova técnica idônea e regularmente produzida, aplicou corretamente a sistemática da Lei nº 8.880/94 e reconheceu, com base em elementos objetivos, a inexistência de saldo executável, caracterizando hipótese de liquidação zero.

Não há nulidade a ser declarada, não há violação à coisa julgada a ser reparada, não há erro na apuração a ser corrigido. Há apenas inconformismo da parte Apelante diante de conclusão técnica que lhe foi desfavorável, o que não constitui fundamento idôneo para a reforma da sentença.

A liquidação zero constitui instituto processual plenamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência, aplicável sempre que a prova técnica demonstrar a inexistência de valores a executar, seja porque os valores já foram pagos, seja porque a situação fática concreta não enseja o
pagamento de diferenças. Não configura violação à coisa julgada, não afasta o título executivo judicial e não impede que, em demanda futura, caso demonstrada situação fática diversa, se proceda a nova liquidação.

Tal orientação encontra respaldo firme na jurisprudência desta Corte, inclusive em precedentes recentes e em julgados desta própria Relatoria, que reconhecem a legitimidade da liquidação zero quando a perícia individualizada demonstra inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da URV:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial.

Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
.

(TJMT, Apelação Cível nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2023, pub. 15/12/2023)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. PERDA SALARIAL. REAJUSTE POSTERIOR COMPENSATÓRIO. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A análise, na fase de liquidação, da existência de reestruturações remuneratórias que possam ter compensado perdas salariais não viola a coisa julgada, desde que não altere o conteúdo da sentença exequenda, mas apenas apure os valores efetivamente devidos.

(...)

O laudo pericial foi elaborado com base em metodologia legal (art. 22 da Lei nº 8.880/94), possui presunção de veracidade e não foi infirmado por prova técnica em sentido contrário
.

(...)

(TJMT, Apelação Cível nº 1000624-68.2022.8.11.0102, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2026, pub. 30/01/2026)

A sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença recorrida condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, e tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelos procuradores do Município
apelado na elaboração de contrarrazões recursais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), observando-se que tal condenação permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora. Eventual revogação futura do benefício da gratuidade ensejará a exigibilidade integral dos honorários advocatícios, tanto os fixados em primeira instância quanto os majorados em sede recursal, observado o prazo prescricional aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a ocorrência de liquidação zero e julgou extinto o processo de liquidação de sentença.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se que tal condenação permanece sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026